Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório fundamenta-se em provas robustas, especialmente as declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos no sentido de apontar o acusado como autor do roubo.
2. Mantém-se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, quando comprovado seu emprego, inclusive pelo relato da vítima, sendo prescindível a apreensão do artefato.
3. Recurso conhecido e desprovido.